Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível analisar pedido de condenação em danos morais formulado apenas em sede de contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita.
2. Carece de interesse recursal o recorrente que se insurge acerca de matéria que não sucumbiu.
3. Em se tratando de relação de consumo, em que uma das partes, consumidora, se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela outra, operadora de cartões de crédito, fornecedora, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).
5. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
6. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
7. No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a reforma da r. sentença para que a devolução do prejuízo material ocorra na forma simples.
8. Apelo parcialmente provido.